Tribunal: TJSP
Processo: 1016281-79.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Revisional – Contrato de financiamento bancário - R. sentença de improcedência - Recurso do autora.

PRELIMINAR – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Precedente - O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - Inexistência de ofensa ao devido

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Revisional – Contrato de financiamento bancário - R. sentença de improcedência - Recurso do autora.

PRELIMINAR – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Precedente - O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - Inexistência de ofensa ao devido processo legal - Revelia - Inocorrência - Defesa apresentada no prazo definido em lei - Recurso não provido.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Contrato que traz disposição sobre a cobrança de juros e encargos moratórios a incidirem no capital de giro de acordo com o uso pela financiada – instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – capitalização de juros prevista no artigo 28, §1o, I da Lei 10.931/04 - não comprovação de irregularidade no contrato entabulado entre as partes – Recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Apesar de não se encontrar prevista no contrato, os juros moratórios aplicados são muito superiores àqueles estipulados para o período de normalidade, a demonstrar que serve à mesma finalidade da comissão de permanência - Súmula 472 do STJ - A comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios (juros de 1% a.m), remuneratórios e multa de 2% cobrança mantida, mas limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS - Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA REVISTA - Devem as partes arcar proporcionalmente com o pagamento das despesas e custas processuais, bem como devem arcar com os honorários advocatícios da parte adversa fixados, por equidade, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Artigos 86 e 85, §8o do CPC.

DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.